Tribunal: TJBA
Processo: 8000234-55.2023.8.05.0184
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000234-55.2023.8.05.0184 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO - SAAE Advogado(s): MARIA LUIZA AMATO DE OLIVEIRA APELADO: ADELAIDE DE OLIVEIRA PORTO Advogado(s): A9 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. SENTENÇA EXTINTIVA SEM MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO. I. Caso em exame: Ação de execução fiscal para cobrança de crédito tributário oriundos da prestação de serviços autônomo de fornecimento de água e esgoto no valor de R$. 3.669,40 (três mil seiscentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos); II. Questão em discussão: Competência do Judiciário para extinguir de ofício ação executiva de baixo valor. III. Razões de decidir: Tema 1184 do STF, Resolução nº 547/2024 do CNJ e Acordo de Cooperação Técnica nº 024/2023 firmado entre CNJ, o TJBA, o TCM da Bahia e o Município de Salvador. IV. Dispositivo e tese: Pedido improcedente. Recurso improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000234-55.2023.8.05.0184, em que figuram como Apelante SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO - SAAE e como Apelada ADELAIDE DE OLIVEIRA PORTO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.